Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Em face da petição de id 22267623, intime-se o Distrito Federal para cumprir imediatamente e integralmente, no prazo de 48h, as determinações judiciais precedentes, em especial o custeio do tratamento da autora/apelada com a droga SPINRAZA 12 mg/ml, sob a seguinte posologia: 06 ampolas por ano (as primeiras 3 doses intratecal a cada 14 dias, a quarta dose deve ser ministrada com 30 dias de intervalo após a terceira dose, e, após as primeiras doses, o medicamento deve ser administrado a cada 4 meses, sem interrupção, de forma contínua), nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária agora fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Intime-se. Publique-se.